Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-18.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SILVANA SOUZA SANTOS RAMOS
Órgão julgador: RECORRENTE: SILVANA SOUZA SANTOS RAMOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600227-18.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600227-18.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600227-18.2020.6.16.0120, (DRAP - 0600185-66.2020.6.16.0120) que julgou procedente a
impugnação ao registro de candidatura contra Silvana Souza Santos Ramos, reconhecendo sua
inelegibilidade (art. 1, I, e da LC 64/1990) e indeferindo seu pedido de registro de candidatura. (Ação
de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face Silvana Souza
Santos Ramos, candidata ao cargo de vereadora, pelo Partido Progressistas - PP, com o nº 11000,
com o nome de urna: Silvana ramos, município de Jesuítas/PR, sob a alegação de que a impugnada
se encontra inelegível, haja vista que foi condenada, em decisão proferida pelo e. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, na data de 20/03/20201, pela prática do crime de peculato (art. 312, do
Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. A impugnada opôs
Embargos de Declaração contra o acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça, que, contudo,
foram conhecidos e rejeitados.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA SOUZA SANTOS RAMOS (RECORRENTE)
LETICIA MANTOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
PAULO CEZAR DE CRISTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
616
27/11/2020 17:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.430
RECURSO ELEITORAL 0600227-18.2020.6.16.0120 – Jesuítas – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: SILVANA SOUZA SANTOS RAMOS
- OAB/PR0089015
ADVOGADO: LETICIA MANTOVANI DE PAULA
- OAB/PR0064853
ADVOGADO: PAULO CEZAR DE CRISTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. ÓRGÃO
COLEGIADO.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART.
1º, I, “E”, 1. REGISTRO INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o candidato ter sofrido
condenação pela prática de crime
contra a administração pública em
decisão proferida por órgão colegiado
autoriza, por si, o reconhecimento da
sua inelegibilidade, nos termos do art.
1º, I, “e”, 1 da LC nº 64/1990.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
Num. 21173616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por SILVANA
para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
SOUZA SANTOS RAMOS
O
apresentou impugnação ao RRC, diante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da existência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 17665716).
Na sentença de id. 17666966, o
indeferiu o
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL
pedido de registro de candidatura da impugnada, sob o fundamento de que estaria presente a
causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar 64/1990.
A requerente opôs embargos de declaração (id. 17667516), os quais foram
rejeitados (id. 17667616).
Em face da sentença proferida, a requerente interpôs este
(id.
recurso eleitoral
17667966), sustentando que: a) existe Recurso Especial em análise com pedido expresso de
efeito suspensivo, com grande probabilidade de modificação da decisão dos autos de processo
crime nº 1190-32.2017.8.16.0082; b) o art. 26-C da LC nº 64/1990 prevê a possibilidade da
concessão do efeito suspensivo, não havendo expressa necessidade de sua concessão na
data do RRC, não podendo ser punida antes da decisão desse pedido; c) somente foi intimada
da decisão colegiada daqueles autos após o registro de sua candidatura, assim como a
interposição do recurso com pedido de efeito suspensivo foi depois do RRC; d) não há trânsito
em julgado da decisão colegiada, devendo-se aguardar que a condenação se torne irrecorrível;
e) deve ser dada a possibilidade de concorrer ao pleito
e realize os atos de
sub judice
campanha. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de deferir o RRC.
Em sede de contrarrazões (id. 17668266) o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou que, da análise da peça recursal indicada pela recorrente, nota-se que sequer houve
pedido expresso de suspensão da inelegibilidade, mas somente da suspensão do início do
cumprimento da pena. Ainda, que não há que se falar na reforma da sentença, diante da mera
interposição de Recurso Especial, no qual sequer foi pleiteada a suspensão da inelegibilidade.
Assevera que não há que se falar em óbice ao reconhecimento da inelegibilidade em razão da
ausência de transito em julgado do acórdão condenatório. Por fim, aponta que a suposta
plausibilidade do pleito de reforma da decisão condenatória não é matéria a ser tratada no
presente recurso eleitoral. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 20476716).
É o relatório.

VOTO
Num. 21173616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico em 01/11/2020, sendo o recurso
interposto no dia 04/11/2020, portanto tempestivo.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente recurso eleitoral deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se a recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura,
ELEITORAL
diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC nº
64/1990.
A recorrente foi condenada por decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
no dia 20/03/2020, pela prática de crime previsto no art. 312 do Código Penal
DO PARANÁ
(peculato), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos autos de Apelação Criminal nº
0001190-32.2017.8.16.0082, da
.
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO OESTE
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14, § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
Num. 21173616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
No caso em exame, a condenação criminal ainda não transitou em julgado, de
modo que a recorrente não está com os direitos políticos suspensos.
Ii.iii. Todavia, a ausência de condição de elegibilidade decorrente de condenação
criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”,
, que estabelece o seguinte:
da LC nº 64/1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;
Em que pese a recorrente alegar que sua inelegibilidade não estaria consumada
em razão da falta de trânsito em julgado do acórdão, da simples leitura do dispositivo legal
vislumbra-se que o caso sob comento configura a inelegibilidade, porque a condenação penal
foi confirmada por
em 20.03.2020, não
órgão colegiado
havendo que se falar no trânsito em
julgado para incidência da norma.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
2020. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, E, 1, DA LC
64/90. PRÁTICA DE DELITO CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
ESPÉCIE DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto em face de decisum monocrático em que se
manteve aresto unânime do TRE/RJ no sentido do indeferimento do registro
de candidatura do agravante – terceiro lugar no pleito majoritário de Silva
Jardim/RJ na nova eleição realizada por força do art. 224 do Código Eleitoral
– porquanto presente a inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90.
2. Nos termos do referido dispositivo, é inelegível quem for condenado
"em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
, desde a condenação até o transcurso de 8 (oito) anos após o
colegiado
cumprimento da pena", por crime contra a economia popular.
(...)
(REspE nº 060003493, Acórdão, Relator (a) Min. Luis Felipe Salomão, DJe
05/08/2020)
Assim, verifica-se que o fato de a recorrente ter sofrido condenação nos autos de
Apelação Criminal nº 0001190-32.2017.8.16.0082, em decisão proferida por Órgão Colegiado,
autoriza, por si, o reconhecimento da inelegibilidade.
Num. 21173616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792

Ademais, acerca da alegada existência de pedido de suspensão da
inelegibilidade, como bem pontuou o
, nos termos do art.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
26-C da LC nº 64/1990, referida suspensão exige que a providência seja expressamente
requerida, de modo que “deveria a impugnada ter pleiteado expressamente, perante o órgão
competente para apreciar recurso contra acórdão condenatório do e. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (no caso, em se tratando de Recurso Especial, o STJ), a suspensão dos
. E prossegue
efeitos da inelegibilidade, caso houvesse plausibilidade da pretensão recursal”
afirmando que, “da análise da peça recursal (ID 20727304), nota-se que sequer houve pedido
expresso de suspensão da inelegibilidade, mas, tão somente da suspensão do início do
cumprimento da pena”.
Por fim, não cabe, em sede de registro de candidatura, analisar o acerto ou
desacerto da condenação criminal, eis que não compete à
modificar o
JUSTIÇA ELEITORAL
mérito das decisões proferidas pela
.
JUSTIÇA COMUM
Nessa linha, está configurada a inelegibilidade da recorrente por enquadrar-se no
art. 1º, I, "e", 1 da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que indeferiu o registro de candidatura de
para as
SILVANA SOUZA SANTOS
Eleições de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600227-18.2020.6.16.0120 - Jesuítas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: SILVANA SOUZA SANTOS RAMOS -
Advogados da RECORRENTE: LETICIA MANTOVANI DE PAULA - PR0089015, PAULO CEZAR
DE CRISTO - PR0064853 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 21173616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717400110800000020526792
Número do documento: 20112717400110800000020526792